Tribunal: TJES
Processo: 0002742-02.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002742-02.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
RAZOABILIDADE.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso envolve três questões principais: (i) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão de três circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) a alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base; e (iii) a possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada, considerando a culpabilidade exacerbada, os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, todas analisadas com idoneidade.
4. A culpabilidade foi destacada como elevada pela execução da vítima na presença de familiares, inclusive do filho da vítima, agravando o impacto dos fatos.

Os antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis em razão de condenações anteriores.
5. As circunstâncias do crime foram classificadas como especialmente graves, dado que a conduta colocou em risco a vida de terceiros, incluindo crianças.
6. A não compensação integral da confissão espontânea com a reincidência é justificada pela multirreincidência do apelante, em observância ao Tema Repetitivo nº 585 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em consonância com o princípio da individualização da pena."

"Em casos de multirreincidência, a confissão espontânea pode ser compensada proporcionalmente com a agravante de reincidência, sem preponderância absoluta."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.341.370/MT, Tema Repetitivo nº 585, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de apelo interposto por
EDMILSON DE ANDRADE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JU
IZ DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA/ES
,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Circunstâncias judiciais foram valoradas de forma negativa sem fundamentação;
2.
A pena-base fora fixada de forma desproporcional;
3.
Imperiosa a compensação entre a confissão e reincidência.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Pois bem.

O apelante fora denunciado e posteriormente condenado em razão da seguinte prática delitiva:

“
(...) que no dia06 de janeiro de 2019, por volta de 19h00, na Estrada de Ma
ri
cara, acesso a localidade de Duas Bocas, Zona Rural, Cariacia-Sede/ES, o denunciado agindo de forma livre, consciente, com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparo contra a vítima Éder Teixeira dos Santos, provocando lesões
que o levaram a morte
.

Que no momento dos fatos a vítima ÉDER, sua esposa, seu filho de 04 (quatro) anos, o filho do denunciado e o denunciado, estavam retornando de um passeio em uma área de lazer, todos ocupando um veículo conduzido pela vítima. Que no retorno do passeio, no interior do veículo ocorreu uma discussão entre a vítima (condutor) e o denunciado EDMILSON, que estava sentado no banco de trás, quando de repente o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na cabeça da vítima.

Após o disparo o carro capotou e na sequência o denunciado fugiu do local.

Q
ue os policiais militares foram acionados ao pronto socorro pois receberam informação d
a
vítima. O motivo do crime é fútil consistente em uma discussão entre o denunciado e a vítima porque o filho da vítima estava mal acomodado no banco de trás, onde o denunciado estava. O denunciado não gostou do modo co
m
o a vítima falou com ele e resolveu matá-la dentro do carro onde a família estava, revelando verdadeira desproporcionalidade entre a conduta do denunciado e o motivo da sua ação criminosa.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima “
(...)”.

Efetivei o estudo dos autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

Primeiramente destaco que a pena-base fora fixada acima do mínimo legal, naturalmente,
à luz
de
03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, relativas a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do delito, analisadas, a meu sentir, com a juridicidade que se requer
.

Eis o termos utilizados na sentença impugnada:

“
Com efeito, o acusado agiu com CULPABILIDADE com altíssimo grau de reprovação. O acusado executou a vítima com um tiro na cabeça na presença de seus familiares e do próprio filho da vítima, seu sobrinho, ainda criança, quando a vítima estava dirigindo um veículo automotor. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, executar a vítima, demonstrando, assim, o acusado, indiferença pelas autoridades policiais, pela Justiça e pela própria família. Diante do exposto, toda conduta do acusado denota ser o fato muito grave e resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado.

Os ANTECEDENTES são registrados, conforme resultados das pesquisas do e-jud e guias de execução que ora faço juntada, nas quais o acusado foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, roubo e homicídio. Aqui, utilizo apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo para fixar os maus antecedentes. As condenações pelos crimes de roubo e homicídio serão utilizadas para fins de apreciação de circunstância agravante da reincidência, evitando-se, assim, o bis in idem.

As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são amplamente desfavoráveis. Conta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado, a vítima, a irmã do acusado, que era esposa da vítima, o filho do casal, uma criança, e o próprio filho da vítima estavam retornando de uma festa, onde a vítima dirigia o veículo automotor. Conta, ainda, que o acusado a vítima teriam tido um desentendimento motivado por uma conduta que o acusado tivera com o filho da vítima e, assim, iniciou-se uma discussão. Em dado momento, o acusado saca a arma de fogo que portava, aponta para a cabeça da vítima e atira,
executando-a e fazendo com que o carro perdesse o controle e capotasse com todas os outros familiares dentro, colocando em risco suas vidas.
Quando o veículo para, o acusado empreende fuga para um matagal.
O acusado efetuou disparo de fogo na cabeça da vítima, na presença do próprio filho da vítima, esposa e do próprio filho do acusado, que era sobrinho da vítima, provocando verdadeiro momento de pânico e terror pelos fatos presenciados
. O acusado agiu de forma desmedida e com frieza, executando a vítima no momento em que ela estava dirigindo um veículo com passageiros dentro, seus familiares, após um momento de lazer. Crimes dessa natureza de execução, devem ser realmente considerados graves e efetivamente combatidos, visto que são cristalinamente repelidos por toda a sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas são realmente graves e indicam ser necessário um severo agravamento na aplicação da pena base".

Vejam que com relação a culpabilidade, também se levou em conta, dentre outros, o fato de que o apelante praticou a séria conduta denunciada diante do próprio filho da vítima, revelando panorama que não ressalta culpabilidade inerente ao tipo penal.

Os antecedentes estão efetivamente maculados.

Quanto as sérias circunstâncias, destacou-se, dentre outros, também o fato de que a conduta fora praticada dentro de um carro, colocando em risco a vida de todos os familiares que ali estavam, dentre eles o filho do acusado, o filho da vítima e a esposa da vítima.

Afiro, portanto, argumentos idôneos para negativação das circunstâncias judiciais, e não há bis in idem, eis que não são os mesmos argumentos utilizados para valorar negativamente a culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em trato continuativo não vejo desproporcionalidade na fixação da pena-base no importe de 19 anos de reclusão - de uma pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão,
à luz
das peculiaridades do caso concreto e
de
03 circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Trata-se de pena-base

fixada,
de forma reflexa,
acima do mínimo legal, timidamente um pouco acima da resultante decorrente da utilização da sugestionada fração de 1/8, incidente sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima, para cada vetorial negativa.

Não fora efetivada a compensação da confissão com a reincidência por se tratar de réu multirreincidente.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo nº 585, segundo o qual
"[...] nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

É o que fora procedido na origem, de modo que, à
luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.